Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706830-95.2025.8.07.0000 RECORRENTES: TEREZINHA ADALTO DE OLIVEIRA, STHEFANY DIAS PEREIRA VILCHES RECORRIDO: FABRÍCIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de proventos previdenciários e de direitos aquisitivos sobre imóvel, no curso de cumprimento de sentença por quantia certa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é juridicamente admissível a penhora de parte dos rendimentos de natureza alimentar da devedora, bem como a possibilidade de constrição de direitos aquisitivos sobre imóvel, frente à alegação de onerosidade excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite mitigação da impenhorabilidade de vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor (art. 833, IV, CPC c/c EREsp 1.582.475/MG e REsp 1.993.932/DF - STJ). 4. Na hipótese, a devedora aufere pensão por morte, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, sem demonstração de que a penhora parcial comprometeria sua subsistência, sendo proporcional a fixação de desconto de 2,5% da remuneração líquida. 5. Quanto à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, a desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante da dívida não impede a constrição, notadamente diante da ausência de outros bens identificados e da frustração da execução. 6. A penhora sobre direitos aquisitivos é admissível desde que assegurado o contraditório, sendo medida que respeita os princípios da efetividade e razoabilidade na execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos rendimentos pode ser mitigada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de outros bens e a frustração da execução justificam a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que superior ao valor da dívida. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; 805; 874, I; 847. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, REsp 1.993.932/DF, 3a Turma, j. 23.02.2023; TJDFT, Acórdão 1668846, 0720605-22.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora de 2,5% do seu salário líquido mensal. Afirma que não foi analisada prova efetiva acerca de prejuízo à subsistência digna, sendo que a conclusão se deu com base apenas no escalonamento em abstrato dos percentuais de penhora. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e do STJ. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Por outro lado, não há elementos nos autos que permitam concluir que a penhora de um percentual de seus rendimentos irá comprometer sua subsistência. Diante disso, tendo como norte a razoabilidade, é viável a penhora de percentual de sua remuneração para adimplemento da obrigação firmada com o Agravante, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna (ID 75157900). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016